Tribunal: TJSP
Processo: 1014787-57.2019.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. restituição de valores e indenização de dano moral – Recurso contra sentença de parcial procedência – Cabimento – Desconto não autorizado sobre benefício previdenciário de aposentadoria – Ato ilícito configurado – Devolução dobrada – Dano moral – Ocorrência – Majoração do importe fixado a esse título – Recurso

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. restituição de valores e indenização de dano moral – Recurso contra sentença de parcial procedência – Cabimento – Desconto não autorizado sobre benefício previdenciário de aposentadoria – Ato ilícito configurado – Devolução dobrada – Dano moral – Ocorrência – Majoração do importe fixado a esse título – Recurso provido.